Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE MULTA PARCELADO. DIALÉTICIDADE. COMPROVADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Não estão presentes os pressupostos específicos, não conheço do Recurso.
II. Caso em Questão
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Esclarece que foi autuado em 06/10/2021, por haver se recusado a realizar o teste de alcoolemia. O veículo foi apreendido e para liberação é necessário pagar o débito. Afirma que buscou parcelar o débito junto ao DETRAN/DF, mas este negou. Aduz que necessita pagar o débito, porém, se não for parcelado não terá condições de efetuar o pagamento.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 71001641. Afirma que o recurso não ataca os fundamentos da sentença. Requer o não conhecimento do recurso.
III. Questão em Discussão
5. As questões apresentadas são: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça; ii) se o recurso atendeu o não o princípio da dialeticidade.
IV. Razão de Decidir
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
7. O princípio da dialeticidade informa que a parte inconformada deverá expor em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito com referência ao ato judicial impugnado, perpetuando adequada pertinência entre eles.
8. Apesar de o referido princípio ser mitigado nos juizados especiais, em virtude dos seus princípios fundamentais, não se é permitido ao recorrente apresentar razões recursais integralmente dissociadas do que foi decidido na sentença.
9. Ao impugnar a sentença cabe ao recorrente, em suas razões recursais, expor os fatos e fundamentos do seu direito, com pertinência ao ato judicial impugnado (art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT c/c art. 932, III, do CPC).
10. Na presente hipótese, a sentença esclareceu que, nos termos da Resolução CONTRAN 918/2022, os débitos poderão ser parcelados, no cartão de crédito. Portanto, não há previsão legal ou regulamentar autorizando a realização de parcelamento direto pelo órgão de trânsito, por meio de boleto.
11. Todavia, o recorrente, em suas razões recursais, alega de forma genérica que se não for parcelado o débito não terá como pagar.
12. Resta evidente que o recorrente não devolveu ao colegiado a matéria decidida na sentença.
13. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu apelo razões totalmente dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido. Não é outro o entendimento desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1391852, 07044110220218070014, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1325180, 07047256420208070019, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
V – DISPOSITIVO.
14. PRELILMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
15. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Art. 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT;
Art. 932, III, do CPC
Resolução CONTRAN 918/2022.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1391852, 07044110220218070014, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1325180, 07047256420208070019, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.